Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS USADOS DE MARCAS FAMOSAS. COMÉRCIO INFORMAL. CONFIANÇA. INFORMAÇÃO CLARA. INOCORRÊNCIA. PRODUTOS PAGOS E NÃO ENTREGUES. ALERTA EM GRUPOS DE WHATSAPP. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. FATO VERDADEIRO. MENTIRAS E ADULTERAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a Apelante revendeu algumas mercadorias à Apelada antes mesmo de recebê-las e diante de estelionato sofrido, não pode cumprir os compromissos assumidos com esta, apesar de ter recebido os pagamentos correspondentes.

2. É inconteste também que a Apelante além de não ter entregado as mercadorias compradas pela Apelada, esta não devolveu o valor pago por ela, o que é corroborado pelas provas dos autos.

3. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos. É cediço que a caracterização do dano extrapatrimonial depende da violação direta e imediata aos direitos da personalidade da parte ofendida.

4. As alegadas difamações e agressões sofridas pela Apelante, foram provenientes de fato verdadeiro, ou seja, a Apelante vendeu as bolsas à Apelada e não as entregou e não lhe devolveu o dinheiro. Acentue-se que a Apelada não mentiu e nem adulterou os fatos quando narrou o ocorrido. Portanto não há falar em difamação (que é imputar a alguém um fato ofensivo a sua reputação), ou calúnia (atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime).

5. Não se vislumbra “agressões severas”, “difamação” ou “humilhações” ou “ameaças”, o que se percebe é o ânimo exaltado da Apelada, motivada por situação real, decorrente de prejuízo de mais de R$ 34.000,00, proferiu palavras implacáveis em relação à Apelada, ora devedora. Por conseguinte, não se verifica lesão a direito de personalidade, mas mero dissabor da vida cotidiana por pessoa que negocia informalmente artigos usados de luxo.

6. Os alertas feitos pela Apelada a colegas de grupo, a fim de que não negociassem com a Autora não extrapolam o exercício regular de direito, até porque é crível que a Apelada estaria apenas protegendo os interesses dos colegas que participam das redes sociais dedicadas a compra e venda informal de roupas e acessórios de luxo.

7. Não restando configurados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 a 188 do Código Civil, assim como a ocorrência de dano extrapatrimonial compensável, o pedido de condenação da Apelada por danos morais não deve prevalecer.

8. Pelos mesmos fundamentos não há falar em lucros cessantes, visto que a Ré não mentiu, já que realmente efetuou o pagamento e não recebeu o produto e nem o dinheiro de volta. Observa-se que a confiança, a informação clara e a legítima expectativa da Compradora no recebimento do produto adquirido, no estado de conservação assegurado pela vendedora, foram certamente quebradas e frustradas pela Apelante.

9. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

10. Recurso conhecido e não provido.